Tribunal: TJDFT
Processo: 0722164-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722164-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE HELENA LOPES CAMPIAO ROMMINGER AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHRISTIANE HELENA LOPES CAMPIAO ROMMINGER contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0714496-86.2021.8.07.0001, movida pelo BANCO ITAUCARD S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 95599254, origem). Nas razões recursais (ID 27170907), alega estar passando por dificuldades financeiras, motivo pelo qual necessita de ajuda mensal de familiares para arcar com as despesas de alimentação e plano de saúde. Aduz que, embora conste na declaração de imposto de renda relativo a 2020 bens e direitos no valor de R$ 208.023,14, parte desse patrimônio é proveniente de herança. Ademais, possui dívidas no montante de R$ 177.881,74. Informa estar com saldo negativo em sua conta corrente, sendo qualquer entrada de recurso financeiro destinada ao pagamento de empréstimos. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça. Ausência de preparo em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em uma primeira análise, verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, constata-se ter a recorrente firmado declaração de hipossuficiência, informando não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento e de sua família. Nos autos também consta os extratos bancários dos meses de março a maio/2021, com receita variável de R$ 5.000,00 e saldo negativo no fim dos meses. Ademais, na declaração do imposto de renda exercício 2021, ano-calendário 2020, está demonstrada a existência de dívidas no importe de R$ 177.881,14. No entanto, deixo de vislumbrar a urgência, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois, figurando a agravante como ré na ação de origem, não há, por ora, qualquer consequência para a hipótese de não concessão do efeito suspensivo. Assim, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator